Tribunal: TJSP
Processo: 2281384-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Justiça gratuita – Benefícios revogados pela decisão recorrida – Pessoa jurídica – Exercício da atividade empresarial – Prova documental - Agravante que não comprovou a hipossuficiência financeira – Preliminar bem acolhida – Litigância de má-fé inocorrente - Recurso desprovido.